Tribunal: TJMT
Processo: 1014850-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014850-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDSON SERAFIM DE OLIVEIRA - CPF: 346.111.501-00 (APELANTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), GREIBE MARIA DE BARROS TAQUES - CPF: 079.567.621-20 (APELANTE), JAQUELINE BRAVO - CPF: 033.101.928-06 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX ALVES DA SILVA - CPF: 672.819.401-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS –
AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO
– PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça,
“Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
"
AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2.
“A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDSON SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança no 1014850-09.2018.811.0041, promovida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que promoveram ação de cobrança de URV em desfavor do Estado de Mato Grosso, comprovando que o requerido não procedeu a conversão do seu salário em URV nos termos do art. 25, da Lei Federal no 8.880/94,
determinando que a conversão deveria ser feita com o índice de URV do dia do efetivo pagamento ou disponibilização dos salários aos servidores, e o Recorrido não o fez, uma vez que àquela época era impossível fechar e confeccionar a folha de pagamento e efetuar o pagamento do salário no mesmo dia
.

Aduzem que o juízo a quo presumiu que o pleito estaria prescrito porque a lei superveniente que reestruturou a carreira dos servidores e somente implantou o subsídio foi uma limitação temporal para se pleitear as perdas da URV, e que ante o decurso do prazo superior a cinco anos entre a reestruturação e a propositura da ação, o direito dos apelantes estaria fulminado pela prescrição.

Asseveram que a sentença deixou de seguir enunciado das súmulas no 85 do STJ e 443 do STF e precedentes do STF no RE-561.836-RN com repercussão geral reconhecida, e do STJ no REsp 1.101.726-SP que foi submetido à disciplina de recurso repetitivo de matéria.

O apelado apresentou contrarrazões ao ID 80162023.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso (ID 80988956).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, II do CPC.

Extrai do caderno processual que os apelantes ajuizaram ação de cobrança visando o recebimento de diferenças salariais advindas pela edição da Lei no 8.321/2005, que compeliu os técnicos em necropsia, papisloscopistas e peritos criminais II da POLITEC a optar por laborarem 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, sem contudo reajustar o valor da hora trabalhada dos que optaram por laborar em 40 (quarenta) horas, razão pela qual alguns servidores intentaram em 2007 a ação ordinária de cobrança pleiteando a inconstitucionalidade do anexo V da referida lei e o pagamento dos valores retroativos de 2005 a 2011, data em que foi editada a Lei no 9.579/2011, que corrigiu o valor da hora trabalhada para os servidores que laboram 40 (quarenta) horas semanais.

O Pleno do TJMT declarou inconstitucional
o anexo V da Lei no 8.321/2005, e no mesmo acórdão determinou que fossem pagas as diferenças salariais desde a edição da Lei no 8.321/2005 em 12/05/2005 a 30/06/2011, data da vigência da Lei no 9.579/2011, e os requerentes pleitearam o recebimento das diferenças salariais na proporção de 13,333%.

O magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de prescrição nos seguintes termos:

(...) Os Requerentes alegam que no mesmo acórdão que declarou a inconstitucionalidade do anexo V da Lei no 8.321/2005, também teria sido determinado o pagamento atualizado das diferenças salariais de 12/05/2005 a 30/06/2011 a todos os servidores sob a égide do referido anexo V, porém tal alegação não merece prosperar.

Em consulta ao sítio eletrônico do E. TJMT observa-se que a douta Relatora da Arguição de Inconstitucionalidade no 41202/2010 reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do anexo V da Lei no 8.321/2005 e determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para apreciação dos demais aspectos da demanda, não mencionando o pagamento das diferenças salariais que deveria ser analisado pela Câmara de origem.

Da mesma forma, o acórdão de Apelação no 14486/2012 em que determina o pagamento retroativo das diferenças salariais compreendidas entre 12/05/2005 a 30/06/2011, uma vez que a análise da inconstitucionalidade já havia sido superada pela arguição de inconstitucionalidade mencionada acima.

Dessa forma, em que pese constar no acórdão de apelação que a Administração deveria aplicar o comando jurisdicional de forma a abranger indistintamente todos os servidores sob a égide do anexo V, inclusive para lhes garantir o pagamento retroativo das diferenças salariais, a apelação apenas produz efeitos inter partes, não podendo ser estendida aos requerentes.(...)

(...) Portanto, não há como reconhecer o direito dos Autores ao recebimento das parcelas compreendidas durante o período pretendido, tendo em vista que sendo a lei inconstitucional, qualquer Juiz poderia deixar de aplicá-la incidentalmente, cabendo a parte realizar a sua pretensão no prazo legal.

Com efeito, não é possível premiar a inércia daqueles que não buscaram o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do anexo V da Lei no. 8.321/2005.

No caso em comento, a interposição da presente ação ocorreu no dia 30/05/2018 (Id. 13444788), em razão disso levando-se em consideração o Decreto no 20.910/1932, ressai dos autos que os valores pleiteados de 12/05/2005 a 30/06/2011 estão prescritos, pois uma vez contados da data do fato gerador de cada período até a interposição deste feito, decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, arguida pelo requerido, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido dos Requerentes, nos termos do Art. 487, inciso II, do CPC.

Supostamente contra essa decisão,
insurgem-se os apelantes
, todavia, as razões da apelação são fundadas em ação de URV, onde alegam que
“Na r. sentença, o Juízo a quo presumiu que o pleito dos Recorrentess estaria prescrito porque a Lei superveniente que reestruturou a carreira dos servidores e somente implantou o Subsídio foi uma limitação temporal (Prescrição) para se pleitear as perdas da URV, e ante o decurso do prazo superior a 05 anos entre aquela reestruturação e a propositura da ação, o direito dos Recorrentess encontra-se fulminado pela prescrição. Ora, a Lei Reestruturante somente instituiu o regime de subsídio, não trazendo qualquer previsão, nem mesmo fazendo qualquer menção acerca das perdas da URV.”

Dessa forma, o recurso
não deve ser conhecido
, tendo vista que, as razões recursais apresentadas, não refutaram em nenhum momento os fundamentos que embasaram a prolação da sentença, limitando-se a debater questão diversa daquela trazida originalmente na ação principal.

Pois bem.

É notório, que em respeito ao princípio da dialeticidade dos recursos, é dever do recorrente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Sobre o tema leciona Nelson Nery,
in verbis
:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada . Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8)

Nesse diapasão, o Código de Processo Civil em seu artigo 1.010, II e III, dispõe que:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

(...)”

In casu
, em que pese a parte Apelante tenha debatido acerca da prescrição e sua aplicabilidade, os fundamentos foram embasados nas ações de URV, considerando o marco da lei que reestruturou a carreira dos servidores, não impugnando especificamente a fundamentação do juízo de primeiro grau, qual seja
:
a não aplicabilidade do acórdão da Apelação no 14486/2012 aos apelantes e a ocorrência da prescrição das verbas pleiteadas entre o período de 12/05/2005 a 30/06/2011.

Verifica-se que no recurso de apelação, apesar de ter colado a sentença recorrida, em nenhum momento debateu o assunto prolatado na sentença, fundamentando toda a peça em argumentos da URV, reestruturação de carreira e não ocorrência da prescrição na ação de URV.

Desse modo, o apelante
não impugnou nenhuma das

razões de decidir da sentença
, o que inevitavelmente implica no não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, eis os julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTARINTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AGRAVO NÃO CONHECIDO . 1. "
Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido
." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2.
Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, igualmente, não discrepa do entendimento esposado, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PEÇA RECURSAL QUE SE LIMITA A REPRODUZIR OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL
– COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. "
Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) Constitui ônus do apelante a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. Sentença mantida. Recurso não conhecido. (TJ-MT - AC: 00038463720138110018 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2020)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO. EXTINÇÃO POR LITISPENDENCIA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada. Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.
(N.U 1020216-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Já sob outra perspectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
se não houver um frontal ataque aos motivos, justificativas ou premissas expostas no
decisum
, fica o
julgador impossibilitado de analisar o recurso, sendo exatamente este o caso dos autos,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
"
Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade
, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Partindo dessas premissas, verifica-se o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do recurso, quais sejam, os descritos no artigo 1.010, II e III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022